Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. DISTINÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pela empresa Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE LTDA contra decisão que manteve a condenação em honorários sucumbenciais judiciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, após extinção de ação anulatória motivada por adesão a parcelamento tributário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão ou contradição na análise de alegação de bis in idem, em razão do pagamento de honorários advocatícios administrativos; e
(ii) se há incompatibilidade entre o entendimento adotado no acórdão embargado e precedente do STJ (REsp no 2075544/MG), que trata da vedação à cumulação de honorários administrativos e judiciais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou todos os pontos suscitados, não se constatando omissão ou contradição que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
4. A condenação em honorários sucumbenciais judiciais decorre do princípio da causalidade e visa reembolsar a parte vencedora pelos custos advocatícios na esfera judicial, sendo distinta da verba paga na esfera administrativa (FUNJUS).
5. A tese de bis in idem não prospera, pois os honorários administrativos têm natureza compensatória pela atuação extrajudicial da Procuradoria, enquanto os sucumbenciais têm origem na atuação judicial do ente público.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios administrativos, pagos no âmbito de parcelamento tributário, não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados em sentença judicial, dada sua autonomia e finalidades distintas."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2075544/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.9.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007401-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0003-88 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. DISTINÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela empresa Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE LTDA contra decisão que manteve a condenação em honorários sucumbenciais judiciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, após extinção de ação anulatória motivada por adesão a parcelamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão ou contradição na análise de alegação de bis in idem, em razão do pagamento de honorários advocatícios administrativos; e
(ii) se há incompatibilidade entre o entendimento adotado no acórdão embargado e precedente do STJ (REsp no 2075544/MG), que trata da vedação à cumulação de honorários administrativos e judiciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou todos os pontos suscitados, não se constatando omissão ou contradição que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A condenação em honorários sucumbenciais judiciais decorre do princípio da causalidade e visa reembolsar a parte vencedora pelos custos advocatícios na esfera judicial, sendo distinta da verba paga na esfera administrativa (FUNJUS).
5. A tese de bis in idem não prospera, pois os honorários administrativos têm natureza compensatória pela atuação extrajudicial da Procuradoria, enquanto os sucumbenciais têm origem na atuação judicial do ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os honorários advocatícios administrativos, pagos no âmbito de parcelamento tributário, não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados em sentença judicial, dada sua autonomia e finalidades distintas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2075544/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.9.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II – SPE LTDA, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1007401-68.2016.8.11.0041, concedeu provimento recursal, para retificar a sentença e fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o e 90, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante inconformado com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno,
foi omisso e contraditório ao não considerar a alegação de bis in idem, já que os honorários advocatícios administrativos foram quitados no parcelamento.

Aduz que, houve um dissídio jurisprudencial, invocando recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2075544/MG), que teria decidido pela impossibilidade de cumulação de honorários administrativos e judiciais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, manifestando-se pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (Id. 252.126.180).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007401-68.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II – SPE LTDA, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1007401-68.2016.8.11.0041, concedeu provimento recursal, para retificar a sentença e fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o e 90, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante
alega omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não foi analisado adequadamente a tese de bis in idem, ao impor honorários sucumbenciais judiciais em situação na qual já havia pagamento de honorários administrativos no âmbito do parcelamento tributário e que houve dissídio jurisprudencial, notadamente com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2075544/MG, que veda a cumulação das referidas verbas.

Pois bem.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando a ausência da contradição ou omissão demostrada pelo embargante em que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

Muito embora a alegação do embargante de que houve
bis in in idem
, em face de ter sido realizado o pagamento dos honorários advocatícios ao FUNJUS na esfera administrativa, deve-se reconhecer que é uma obrigação autônoma e totalmente diversa da fixada a título de honorários sucumbenciais na esfera judicial.

Deve-se reconhecer que o FUNJUS é constituído, entre outras fontes, pelos honorários advocatícios fixados em favor do Estado, os quais se destinam ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria Geral do Estado, além de viabilizar a remuneração de seus procuradores.

Esses valores são pagos independentemente da existência de demanda judicial, funcionando como forma de compensação pela atuação da Procuradoria na esfera administrativa.

Por outro lado, os honorários sucumbenciais, disciplinados pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, são devidos exclusivamente em razão da atuação da parte vencedora em juízo. Seu objetivo é reembolsar os custos incorridos pela parte vencedora com a contratação de advogados, sendo fixados em um percentual que varia entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso em análise, a agravante ajuizou ação anulatória visando à nulidade de crédito tributário, mas, após aderir a um parcelamento, optou pela desistência do processo, resultando na extinção da demanda sem resolução de mérito.

Entretanto, mesmo com a extinção do feito, o Estado de Mato Grosso foi compelido a adotar medidas para defender seus interesses, o que torna a condenação em honorários sucumbenciais justa e necessária, conforme determina o princípio da causalidade.

Esse princípio estabelece que a parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento do litígio deve arcar com os custos processuais, incluindo os honorários advocatícios.

Nesse contexto, ao ajuizar a ação anulatória, a agravante deu causa à instauração do processo judicial, obrigando o Estado de Mato Grosso a mobilizar sua Procuradoria para se defender no curso da demanda.

A decisão embargada, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, está em estrita conformidade com o disposto no art. 90 do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, a condenação em honorários sucumbenciais não viola qualquer princípio jurídico, tampouco caracteriza
bis in idem
, pois decorre de obrigação autônoma e distinta dos pagamentos realizados no âmbito administrativo.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II – SPE LTDA, mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025